Tribunal: TJBA
Processo: 8078331-07.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078331-07.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAUDI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
SAMUEL EWALD DAVIDSON ZATTA, CLAUDIO ROGERIO TEODORO DE OLIVEIRA, HELCIO KRONBERG

APELADO: JOALDOMAR GOMES ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ, GABRIELA ALMADA RODRIGUES ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COTAS SOCIETÁRIAS. INADIMPLEMENTO DE PARCELAS DO PREÇO. AQUISIÇÃO ENVOLVENDO ASSUNÇÃO DE PASSIVO PELOS COMPRADORES. RESPONSABILIDADE DOS VENDEDORES PELO PASSIVO NÃO DECLARADO. LIMITAÇÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO TOTAL EM VALOR SUPERIOR AO PASSIVO ESTIMADO. INOCORRÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 8078331-07.2021.8.05.0001 oriundo da comarca de Salvador, em que figuram, como apelantes,
RAUDI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
e
OUTROS
, e, como apelados,
JOALDOMAR GOMES ALMEIDA
e
WANDERLAN GOMES DE ALMEIDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.